Tribunal: TJES
Processo: 5000228-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NARRIMAN BRASIL AYUB BUENO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000228-80.2026.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
NARRIMAN BRASIL AYUB BUENO
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VISÃO MONOCULAR. CEGUEIRA PARA FINS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de IR sobre proventos de aposentadoria de servidora pública inativa, sob alegação de visão monocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente diante da alegada submissão ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva para a demanda; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que reconheceu, em cognição sumária, o direito à isenção de imposto de renda por moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a incompetência absoluta, pois a necessidade de prova pericial complexa sobre a condição visual da parte autora justifica o processamento pelo rito ordinário, incompatível com a celeridade dos Juizados Especiais.

4.
Rejeita-se a ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que é destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, conforme o art. 157, I, da CF e o Tema 193 do STJ.

5. Reconhece-se que a concessão da isenção de IR por moléstia grave independe de laudo médico oficial, desde que comprovada por outros meios idôneos, nos termos da Súmula 598 do STJ.

6. Considera-se que a visão monocular se enquadra no conceito de cegueira para fins legais, não cabendo distinção não prevista na Lei nº 7.713/88, conforme precedente do STJ (REsp 1.196.500-MT).

7. Observa-se que a Lei nº 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência visual, reforçando a aplicação do benefício fiscal.

8. Afirma-se que a ausência de contemporaneidade dos sintomas não afasta o direito à isenção, conforme Súmula 627 do STJ.

9. Conclui-se pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito demonstrada por laudos médicos e do perigo de dano relacionado à natureza alimentar dos proventos e à condição de saúde da agravada.

1
0.
Reputa-se que o risco de dano inverso milita em favor da parte autora, não prevalecendo a alegação de lesão às finanças públicas sobre direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. O Estado possui legitimidade passiva para ações de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores.

3
. A isenção de Imposto de Renda por moléstia grave pode ser reconhecida sem laudo médico oficial, desde que comprovada por outros meios.

4. A visão monocular enquadra-se no conceito de cegueira para fins de isenção tributária prevista na Lei nº 7.713/88.

5. A tutela de urgência é cabível quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; CPC, art. 300; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 14.126/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 193; STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.196.500-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.12.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000228-80.2026.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
NARRIMAN BRASIL AYUB BUENO
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 17717097) ver reformada a decisão interlocutória (ID 83246057) que, em sede de ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência em favor de NARRIMAN BRASIL AYUB BUENO, determinando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a incompetência absoluta do juízo de origem, ante a necessidade de processamento sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a gestão previdenciária incumbe ao IPAJM; (iii) a inexistência de prova de moléstia grave, asseverando que o laudo administrativo do IPAJM não atestou a cegueira monocular nos termos técnicos exigidos; (iv) a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto do processo contra a Fazenda Pública; e (v) o risco de grave lesão às finanças públicas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador Relator (ID 17768149), que manteve a decisão agravada por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor da agravada.

Certificada a ausência de contrarrazões pela parte agravada, conforme os registros processuais.

Segundo se depreende, a agravada, servidora pública inativa, ingressou com demanda judicial visando o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos, sob a alegação de ser portadora de visão monocular, patologia que, para fins tributários, enquadra-se no conceito de cegueira previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência para suspender as retenções na fonte, sob o fundamento de que os laudos médicos apresentados pela autora conferem a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano reside no caráter alimentar da verba e na natureza da enfermidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a competência do juízo, a legitimidade passiva do Estado e, no mérito, a subsistência dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência.

Ab initio
, quanto a preliminar de incompetência absoluta, esta não prospera. A necessidade de prova pericial complexa para infirmar ou ratificar a acuidade visual e sua progressão funcional, aliada à densidade técnica que extrapola a celeridade inerente aos Juizados, justifica a tramitação perante a Vara Única com rito ordinário.

Da mesma forma, a ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado deve ser afastada. Conforme jurisprudência consolidada no Tema 193 do STJ, os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, uma vez que são os destinatários finais do produto da arrecadação, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal.

No mérito, a pretensão do agravante colide com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 598 do STJ estabelece que
“é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda estar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

Nesse contexto, o magistrado não está adstrito à perícia administrativa da autarquia previdenciária (IPAJM) quando há elementos probatórios idôneos que fundamentem o seu convencimento. No caso concreto, a agravada colacionou laudos oftalmológicos que indicam severa restrição visual.

Ressalte-se que a Lei nº 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Tal reconhecimento legal reforça a aplicação do benefício fiscal previsto na Lei nº 7.713/88, uma vez que a finalidade da norma é desonerar aquele que possui limitações sensoriais e encargos extraordinários de saúde.

Acerca da abrangência do termo "cegueira", o STJ firmou importante precedente no REsp 1.196.500-MT:

No caso, o recorrido foi aposentado por invalidez permanente em decorrência de cegueira irreversível no olho esquerdo. Em consequência, pleiteou judicialmente a isenção do imposto de renda com relação aos proventos recebidos conforme dispõe o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Consoante a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas das patologias, a cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser diagnosticada a partir do comprometimento da visão em apenas um olho.
Logo, mesmo que a pessoa possua visão normal em um dos olhos, poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira
. A lei não distingue, para efeitos de isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão, não cabendo ao aplicador do direito fazê-lo. Assim, o portador de qualquer tipo de cegueira, desde que caracterizada por definição médica, será beneficiado com a isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Daí, a Turma negou provimento ao recurso
.
REsp 1.196.500-MT,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 2/12/2010.

Ademais, incide a Súmula 627 do STJ, que dispõe ser devida a isenção ainda que não haja contemporaneidade dos sintomas. Portanto, o argumento estatal de que o laudo administrativo não teria atestado a "cegueira técnica" ou de que haveria melhora funcional não possui o condão de desconstituir, em sede de cognição sumária, a presunção gerada pelos laudos médicos da agravada.

Por fim, o
periculum in mora
reverso milita em desfavor da servidora idosa, cuja verba possui natureza alimentar e se destina ao custeio de tratamentos. O alegado prejuízo às receitas públicas não pode sobrepujar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante o
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.